Tribunal: TJPA
Processo: 0002589-75.2014.8.14.0044
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002589-75.2014.8.14.0044

APELANTE: JOAO GOMES TRINDADE

ADVOGADO DATIVO: DANILO DE SOUSA RIBEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº: 0002589-75.2014.8.14.0044

ORIGEM: JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE PRIMAVERA-PA

APELANTE: JOÃO GOMES TRINDADE

REPRESENTANTE: DANILO RIBEIRO – OAB-PA 36.646

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: JOANA CHAGAS COUTINHO

RELATORA: DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
.

EMENTA
:

APELAÇÃO PENAL – PORTE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ART. 12,
CAPUT
, DA LEI 10.826/2003.

DA ABSOLVIÇÃO POR ERRO DE PROIBIÇÃO – AUSÊNCIA DE CONSCIÊNCIA DA ILICITUDE – INEXISTÊNCIA DE PERIGO CONCRETO E LESIVIDADE
. INOCORRÊNCIA.
Não há como falar em erro de proibição no tocante ao crime de posse irregular de arma de fogo, pois o legislador, ao estabelecer que o desconhecimento da lei é inescusável, exigiu apenas uma consciência potencial da ilicitude do fato, a qual certamente se faz presente, dada a grande repercussão gerada acerca da campanha do desarmamento, veiculada por todos os meios de comunicação e informação existentes,
tudo a evidenciar que a necessidade de regularização do registro em âmbito federal era de conhecimento notório
.
Quanto a tese de ausência de lesividade resta afastada se dos autos exsurge que juntamente com a arma foram apreendidas 02 munições de mesmo calibre, as quais estavam junto da arma, possibilitando o municiamento e uso desta, mormente quanto o laudo pericial (id. 19517714-pág.35) apontou que a arma e as munições estavam aptas a produzir disparos, restando o crime de perigo amplamente configurado.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA APLICADA
. TESE ACOLHIDA.
Quantum aplicado anteriormente desproporcional ao caso concreto, sendo redimensionado para
1 ano, 1 mês e 18 dias, além de 10 dias-multa.

DO RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL.
Considerando que entre a data de prolação da sentença em
30/08/2021
,
último marco interruptivo da prescrição, e o redimensionamento da pena, até a presente data, transcorreram
6 anos, 3 meses e 12 dias
, logo, constata-se a extinção da punibilidade do agente em face da prescrição da pretensão punitiva estatal pela ocorrência da prescrição, na modalidade intercorrente, nos termos do art.107, IV, c/c art. 109, V e art.110, § 1º, todos do CPB.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
RECONHECER DE OFÍCIO A EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO, nos termos do voto da Relatora.

Sala da 1ª Turma de Direito Penal do Estado do Pará, aos vinte e nove dias do mês de julhoo de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Vânia Lúcia Silveira.

Bel
é
m/PA,
29
de julho de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº: 0002589-75.2014.8.14.0044

ORIGEM: JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE PRIMAVERA-PA

APELANTE: JOÃO GOMES TRINDADE

REPRESENTANTE: DANILO RIBEIRO – OAB-PA 36.646

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: JOANA CHAGAS COUTINHO

RELATORA: DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto em favor de
JOÃO GOMES TRINDADE
,

objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Comarca de Primavera-PA, que o condenou em
2 (dois) anos e 1 (um) mês de detenção e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa
, em razão da prática do crime previsto no
art. 12,
caput
, da Lei 10.826/2003
.

Relatou a Denúncia, (id.19517716), que no dia no dia 30/08/2014, por volta de 17h, a Polícia Militar recebeu a notícia no sentido de que o réu JOÃO GOMES TRINDADE, comercializava substâncias entorpecentes, bem como ameaçava aqueles que tentassem denunciá-lo para as autoridades competentes.

Ato contínuo, policiais militares foram até a residência do acusado, ocasião em que realizaram a revista na residência e encontraram: 01(uma) arma de fogo, tipo cartucheira, de calibre 36, com cabo de madeira e com numeração parcialmente apagada; 2 (dois) cartuchos intactos de calibre 36; 02 (dois) projéteis intactos de calibre 762 (restrito); 01 (um) recipiente metálico, contendo aproximadamente 32 (trinta e duas) espoletas e 2 (dois) recipientes plásticos contendo chumbo e pólvora.

O Ministério Público denúncia o réu pelos crimes tipificados no art12 e 16 da Lei nº 10.826/03.

Recebimento da Denúncia em
18 de maio de 2015
. (id.19517718)

Citação do réu. (id.19517718)

Resposta à Acusação. (id.19517720)

Ata de Audiência. (id.19517610; 19517615; 19517616; 19517629; 19517659; 19517684; 19517724; 19517732; 19517738; 19517740; 19517742)

Boletim de Ocorrência Policial. (id.19517712)

Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto. (id.19517712)

Antecedentes Criminais. (id. 19517712)

Alvará de Soltura. (id.19517712)

Laudo nº 179/2014 – Perícia de Balística. (id.19517714)

Alegações finais do Ministério Público. (id.19517746)

Alegações finais da Defesa. (id.19517750)

Mídias de audiência. (id.19517758 à 19517767)

Na sentença prolatada em
30 agosto de 2021
, (id.195517752), julgou parcialmente procedente a denúncia e
CONDENOU
a apelante
JOÃO GOMES TRINDADE
pela prática do crime previstos no
artigo 12,
caput
, da Lei 10.826/03
,
ABSOLVENDO
quanto ao crime do
art. 16, caput, da Lei n. 10.826/03
, em razão da atipicidade da conduta por aplicação do princípio da insignificância.

Em razões recursais
a Defesa pleiteou: 1) Absolvição do crime do art. 12 da Lei nº 10.823/2003 em virtude de ausência de dolo; 2) Redução da pena aplicada; 3) Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Em contrarrazões, (id. 19517788), o Ministério Público manifestou-se pelo
conheciment
o
e improvimento
do recurso.

Nesta instância superior
(id.19744229), a Procuradoria de Justiça pronunciou-se, através da Dra. Joana Chagas Coutinho, pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade, e, no mérito, pelo
seu improvimento
.

Sem revisão.

VOTO

VOTO

C
omo dito alhures,
trata-se de recurso de Apelação Penal interposto em favor de
JOÃO GOMES TRINDADE
,

objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Comarca de Primavera-PA, que o condenou em
2 (dois) anos e 1 (um) mês de detenção e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa
, em razão da prática do crime previsto no
art. 12,
caput
, da Lei 10.826/2003
.

Restando preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal conheço do recurso, e, não havendo questão preliminar, passo à análise do mérito da demanda.

DA ABSOLVIÇÃO POR ERRO DE PROIBIÇÃO – AUSÊNCIA DE CONSCIÊNCIA DA ILICITUDE – INEXISTÊNCIA DE PERIGO CONCRETO E LESIVIDADE.

A Defesa se insurge contra a sentença, sob o fundamento que o réu não tinha consciência de ilicitude de sua conduta, tendo em vista que o mesmo teria sido criado em um ambiente rural, onde a posse de armas de fogo para atividades de caça é uma prática comum e socialmente aceita.

Impende nesse momento explicitar que o crime imputado ao apelante é de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, previsto no
artigo

12,
caput
, da Lei 10.826/2003
, estando assim redigido o dispositivo
,
in verbis:

Art. 12
. Possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência ou dependência desta, ou, ainda no seu local de trabalho, desde que seja o titular ou o responsável legal do estabelecimento ou empresa:

Pena
– detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa.

A posse irregular de arma de fogo de uso permitido classifica-se pela doutrina como crime comum, de mera conduta, isto é, independe da ocorrência de efetivo prejuízo para a sociedade, e de perigo abstrato, ou seja, independe da comprovação do potencial lesivo da conduta, sendo desnecessárias a realização de perícia.

Como é cediço, o erro de proibição é aquele "que recai sobre a ilicitude do fato (art. 21, do CPB), isto é, o agente supõe que sua conduta é permitida pelo Direito quando, na verdade, é proibida: 'aqui o autor sabe o que faz tipicamente, mas supõe de modo errôneo que isso era permitido'” (GOMES, Luiz Flávio. Erro de tipo e erro de proibição, 5 ed. São Paulo: RT, 2001, 140 p.).

“O art. 5º, § 3º, do Estatuto (modificado pelas Leis ns.
11.706
/2008 e
11.922
/2009) estabelece que o proprietário de
arma
de
fogo
com certificado de registro de propriedade expedido por órgão estadual ou do Distrito Federal, até a data da publicação desta Lei, que não optar pela entrega espontânea prevista no artigo 32 desta Lei, deverá renová-lo, mediante o pertinente registro federal, até o dia 31 de dezembro de 2009. Até essa data, portanto, todos deveriam ter providenciado o registro federal de suas armas de
fogo
. Se não o fizeram e forem flagrados com a
arma
no interior da
própria residência, estarão em desacordo com determinação legal e incorrerão no crime do art. 12.

Destaca-se, ainda, que não há que se falar em atipicidade da conduta por
erro
de
proibição
, pois, nos expressos termos do artigo
21
do
Código Penal
, o desconhecimento da lei é inescusável.

Portanto, não há como falar em erro de proibição no tocante ao crime de posse irregular de arma de fogo, pois o legislador, ao estabelecer que o desconhecimento da lei é inescusável, exigiu apenas uma consciência potencial da ilicitude do fato, a qual certamente se faz presente, dada a grande repercussão gerada acerca da campanha do desarmamento, veiculada por todos os meios de comunicação e informação existentes,
tudo a evidenciar que a necessidade de regularização do registro em âmbito federal era de conhecimento notório
.

E, de acordo com Guilherme de Souza Nucci, “a falta de consciência potencial de ilicitude, que provoca a excludente de culpabilidade, significa que o agente não teve, no momento da prática da conduta típica, noção da
ilicitude, nem teria condições de saber, em razão das circunstâncias do caso concreto, em síntese, para se configurar o
erro
de
proibição
escusável, torna-se indispensável que o agente não saiba, nem tenha condições de saber, que o ato praticado é ilícito, ainda que típico” (
Código Penal
Comentado, 7ª edição, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, p. 208/209).

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ERRO DE PROIBIÇÃO. NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O porte de arma é classificado como crime de mera conduta e, logo, prescinde da demonstração de efetiva situação de perigo, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física e sim a segurança pública e a paz social; 3. Em qualquer circunstância e lugar, a prática dessas condutas oferecem risco de lesão a bens jurídicos pois, se violados, comprometem a paz pública, merecendo, portanto, a devida repreensão; 4. APELAÇÃO CRIMINAL CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

(TJ-AM - APR: 06125283620178040001 Manaus, Relator: Cezar Luiz Bandiera, Data de Julgamento: 02/09/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 02/09/2022)

APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14 DA LEI N.º 10.826/03)– (1) ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DEPOIMENTO DO POLICIAL, EM JUÍZO, CORROBORADO PELA CONFISSÃO JUDICIAL DO ACUSADO – ESTADO DE NECESSIDADE E/OU ERRO DE PROIBIÇÃO NÃO CONFIGURADOS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PERIGO ATUAL OU DE DESCONHECIMENTO INESCUSÁVEL DA LEI – (2) DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO PARA O POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 12 DA LEI N.º 10.826/03)– INVIABILIDADE – RÉU QUE TRASPORTAVA ARMA E MUNIÇÕES DENTRO DE SEU CARRO – (3) DOSIMETRIA – SEGUNDA FASE – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – DESCABIMENTO –PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL (SÚMULA 231 DO STJ) – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR DA DEFESA – (4) RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-RR - ACr: 0801296-09.2019.8.23.0045, Relator: RICARDO OLIVEIRA, Data de Julgamento: 31/08/2023, Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/09/2023)

APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ART. 12, LEI 10.826/03. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL QUANTO AO PEDIDO DE APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CIRCUNSTÂNCIA LEGAL APLICADA NA SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO. NULIDADE POR INVASÃO DE DOMÍCILIO. INOCORRÊNCIA. INGRESSO DOS POLICIAIS LEGITIMADO PELO CONSENTIMENTO DO RÉU. ATIPICIDADE DA CONDUTA. ARMA DESMUNICIADA. IRRELEVÂNCIA. CRIME DE MERA CONDUTA E PERIGO ABSTRATO. PRECEDENTES. ERRO DE PROIBIÇÃO NÃO DEMONSTRADO. AMPLA DIVULGAÇÃO NA MÍDIA A RESPEITO DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO. POTENCIAL CONHECIMENTO DA ILICITUDE. MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO EM RAZÃO DA REINCIDÊNCIA. ART. 33, § 3º, ALÍNEA C, DO CÓDIGO PENAL E SÚMULA 269, STJ. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. REINCIDÊNCIA E ANTECEDENTES. MEDIDA SOCIALMENTE NÃO RECOMENDÁVEL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-PR 0006662-97.2022.8.16.0030 Foz do Iguaçu, Relator: Mario Helton Jorge, Data de Julgamento: 29/01/2024, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/01/2024)

Quanto a tese de ausência de lesividade resta afastada se dos autos exsurge que juntamente com a arma foram apreendidas 02 munições de mesmo calibre, as quais estavam junto da arma, possibilitando o municiamento e uso desta, mormente quanto o laudo pericial (id. 19517714-pág.35) apontou que a arma e as munições estavam aptas a produzir disparos, restando o crime de perigo amplamente configurado.

Por fim, cumpre mencionar mais uma vez que o crime em questão é de perigo abstrato, uma vez que o risco efetivo à incolumidade pública consiste na simples circulação de armas e munições em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Assim, tratando-se de crime de perigo abstrato, em que o potencial de lesão é presumido pela lei, o simples fato da arma estar desmuniciada, obviamente, não afasta esse potencial se a arma é apta a efetuar disparos, na medida em que as armas podem ser facilmente municiadas e utilizadas.

Com esse entendimento:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÕES DE USO RESTRITO E DE USO PERMITIDO (ARTS. 12 E 16 DA LEI N. 10.826/03). ALEGADA AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE LESIVA. DESNECESSIDADE DE ESTAREM AS MUNIÇÕES ACOMPANHADAS DE ARMAMENTO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. CONFIGURAÇÃO.

Na esteira do entendimento desta Corte Superior, os crimes previstos nos arts. 12 e 16 da Lei n. 10.826/03 são de perigo abstrato, de modo que a potencialidade lesiva é presumida, não havendo necessidade, para a configuração do delito, de estarem as munições acompanhadas de arma de fogo.

DOSIMETRIA. APREENSÃO DE MUNIÇÕES DE DIFERENTES CALIBRES NO MESMO CONTEXTO FÁTICO. APLICAÇÃO DA PENA RELATIVA AO CRIME MAIS GRAVE.

INSURGÊNCIA DESPROVIDA.

1. Este Sodalício já se pronunciou no sentido de que a apreensão de armas ou munições de uso permitido e de uso restrito, no mesmo contexto fático, implica na caracterização de crime único por atingir apenas um bem jurídico, devendo ser aplicada somente a pena do crime mais grave.

2. Mais recentemente, porém, esta Corte Superior de Justiça vem entendendo que os tipos penais dos arts. 12 e 16, da Lei n.

10.826/03, tutelam bens jurídicos diversos e que, por tal razão, deve ser aplicado o concurso formal quando apreendidas armas ou munições de uso permitido e de uso restrito no mesmo contexto fático.

3. Na espécie, o Tribunal de origem manteve a tese aplicada pelo juízo primevo, no sentido de que estaria caracterizado o crime único, tendo em vista que o apelo foi exclusivo da defesa, porém não deixou de observar, de maneira acertada, que o acusado foi beneficiado quanto à questão e que não seria cabível o pedido de aplicação da pena mais branda.

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg nos EDcl no AREsp 1122758/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 04/05/2018)
Grifei.

No caso em tela, a materialidade e autoria delitiva do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, restaram comprovadas por meio do Boletim de Ocorrência Policial, Auto de Apreensão e Apresentação de Objeto e Laudo Pericial de Balística, que comprova o potencial ofensivo da arma e das munições, bem como pela prova oral colhida em juízo.

Não restando qualquer dúvida quanto a materialidade e autoria delitiva, razão pela qual não acolho o pedido em questão.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA APLICADA

A Defesa por fim requer de forma genérica o redimensionamento da pena aplicada.

Adianto, prima facie, que não acolho o pedido em questão.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988, segue ao critério trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena.

É de conhecimento comum que no 1º estágio da individualização da pena, o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada: sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal, consoante leciona
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais: p. 414):

Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando à suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) [...].

Na perspectiva valorativa da pena, basta a existência de uma circunstância judicial negativa para que a pena-base já não possa mais ser fixada no mínimo legal
[STF, HC 76196, Rel. Min. Maurício Corrêa, Publicação: 15/12/2000].
Aqui, convém mencionar que a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada
[STJ, EDcl nos EDcl nos EDcl no HC 149.456/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Publicação: 02/05/2012].

Segundo o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado, 11ª Edição, Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 418),

in verbis
:
é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se
todas
forem favoráveis, tem cabimento à aplicação da pena no mínimo. No mesmo sentido, Cleber Masson (Direito Penal Esquematizado, 2ª Edição, Editora Método: p. 592), ensina, in verbis: Somente quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu a pena deve ser fixada no mínimo legal [...].

No presente caso, a sentença condenatória, verifico que na
1ª fase
da dosimetria da pena o magistrado singular, em observância ao disposto no artigo 59 do Código Penal, fixou a pena-base em
02 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão, pena esta acima do seu mínimo previsto ao crime do art. 12 da Lei nº 10.826/2003, sob o seguinte fundamento que trago trecho da sentença à colação:

(...)
Culpabilidade, concebida como reprovabilidade da conduta do agente, extrapola o tipo penal, uma vez que além da arma o mesmo detinha em sua residência munições de uso restrito
; 2. Antecedentes criminais são considerados favoráveis, uma vez que nos autos não há registro de condenação criminal transitada em julgado; 3.Conduta social, que diz respeito ao comportamento que o agente desempenha no meio social, deve ser reputada favorável, pois não há nos autos informações que desabonem o comportamento do réu; 4. Personalidade do agente, consistente no caráter ou índole do réu, é favorável, pois não há elementos suficientes, nos autos, para aferir tal condição (princípio in dubio pro reo);
5. Motivos do crime, materializados nas causas que formam a vontade criminosa, são desfavoráveis, pois o réu, conforme disse em depoimento judicial, utilizava a arma para ir para o mato, em nítido contexto de caça ilegal de animais silvestres
; 6. Circunstâncias do crime estão relatadas nos autos, nada tendo a valorar; 7. Consequências do crime nada acrescentam; 8. Comportamento da vítima é neutro (Súmula 18, do TJPA). Atentando para o quantum necessário e suficiente à reprovação e prevenção do crime, levando-se em conta as circunstâncias judiciais valoradas ao norte, fixo a pena base em 02 (dois) anos e 03 (três) meses de detenção e 40 (quarenta) dias-multa”

Quanto a 1ª fase da dosimetria da pena, o juízo entendeu existir as seguintes duas circunstâncias do art. 59 do CPB desfavoráveis ao réu
(culpabilidade e motivo
).

Entendo que há de ser feita a devida correção em relação ao quantum arbitrado, por entender não ser razoável e proporcional ao caso concreto, explico

O Superior Tribunal de Justiça tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador.”

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. PENA-BASE. QUANTIDADE DE DROGAS. FRAÇÃO DE AUMENTO. ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE NA FRAÇÃO ELEITA. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. DECISÃO AGRAVADA. MANUTENÇÃO. I - A respeito da presente controvérsia, ressalto, inicialmente, que o entendimento desta Corte firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Nesse contexto, a ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade vinculada, devendo o Direito pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça. II - Nesse contexto, a ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade, devendo o Direito pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça. III - É certo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. IV - Na presente hipótese, a definição da quantidade de aumento da pena-base, em razão de cada circunstância judicial desfavorável, está dentro da discricionariedade juridicamente fundamentada e observou os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiência à reprovação e prevenção ao crime, tendo em vista que o v. acórdão recorrido adotou fração amplamente admitida pela jurisprudência desta Corte Superior, qual seja, 1/6 (um sexto) da pena mínima cominada para o delito, de modo que não comporta reparo o v. aresto impugnado. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no REsp: 2037584 SC 2022/0354486-3, Relator: MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 27/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/07/2023)

Considerando existir duas circunstâncias devidamente fundamentadas, deve se aplicar o quantum

de 1/6 (um sexto), no qual fixo a pena-base em
1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de detenção, e mais 12 (doze) dias-multa
.

2ª FASE DA DOSIMETRIA – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, III “d”, DO CPB.

Reduzo em 1/6 (um sexto), fixo a pena-intermediária em
1 (um) ano, 1 (um) mês e 18 (dezoito) dias de detenção, além de 10 (dez) dias-multa.

3ª FASE DA DOSIMETRIA DA PENA
– Inexistindo causas de aumento e diminuição o que torno a pena final e definitiva em
1 (um) ano, 1 (um) mês e 18 (dezoito) dias de detenção, além de 10 (dez) dias-multa.

DO RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO, NA MODALIDADE RETROATIVA

A extinção da punibilidade, por qualquer de suas causas, é matéria de ordem pública, podendo o juiz declará-la em qualquer fase do processo, inclusive de ofício, nos termos do artigo 61, do CPP.

Considerando o tempo transcorrido desde a publicação da sentença penal condenatória até a presente data, resta imperiosa a análise da possível extinção de punibilidade do réu, pela ocorrência do instituto da prescrição, visto tratar-se de matéria de ordem pública, que deve ser declarada em qualquer juízo ou grau de jurisdição.

Considerando que da data da publicação da sentença
30 agosto de 2021
, (id.195517752)
transcorreram
6 (seis) anos, 3 (três) meses e 12 (doze) dias,
resta evidente a ocorrência da prescrição na modalidade intercorrente, motivo pelo qual imperioso é o reconhecimento de sua ocorrência.

Prescrição intercorrente, subsequente ou superveniente, é a modalidade de
prescrição
da pretensão punitiva do Estado, ao qual já há sentença condenatória, mas esta ainda não transitou em julgado para a defesa, isto é, ainda cabe recurso à sentença. Sua previsão legal tem como base o
Código Penal Brasileiro
, em seu art. 110, §1º "
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa”.

Na
prescrição intercorrente
, leva-se em consideração a pena fixada na sentença para saber o prazo prescricional (com base no artigo 114, do CPB). No nosso caso a pena fora redimensionada para 1 (um) ano, 1 (um) mês e 18 (dezoito) dias, o prazo prescricional será de 04 (quatro) anos. Desse modo, como transcorreram mais de 02 (dois) anos entre a sentença condenatória e o seu trânsito em julgado, extinta estará a pretensão punitiva do Estado.

Por força da sentença condenatória (id.17856416), datada no dia
04/02/2019
, até o dia atual, a contagem do prazo prescricional há de ser regulada pela pena em concreto, observando-se, cumulativamente, as normas jurídicas encartadas nos artigos 114,

do Código Penal e 110, §1º, do Código Penal.

Nessa ordem de ideias, a prescrição verifica-se em 04 (quatro) anos, estando, no caso concreto, extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva na modalidade intercorrente, nos moldes do
artigo 109, inciso V, c/c artigo 110, §1º, todos do Código Penal
, visto que entre a data da publicação da sentença penal condenatória (
30/08/2021)
e a presente data transcorreram
6 (seis) anos, 3 (três) meses e 12 (doze) dias
.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO E reconheço de ofício a Prescrição na modalidade intercorrente, extinguindo-se, assim, a punibilidade do ora apelante, em tudo observado os artigos 107, IV, 109, V, e 110, §1º, todos do CPB
.

Diante do exposto,
declaro
EXTINTA A PUNIBILIDADE, PELA PRESCRIÇÃO
quanto ao crime previsto no
art. 12, da Lei nº 10.826/2003
imputado ao apelante

JOÃO GOMES TRINDADE
, em decorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade intercorrente, nos termos do
art. 107, inciso IV, c/c art. 109, V, art. 110, §1º, todos do Código Penal.

Belém/PA, 29 de julho de 2024.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 29/07/2024